Tribunal: TJDFT
Processo: 0713838-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713838-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DINIZ SUPERMERCADO EIRELI - EPP, JULIO DINIZ DA SILVA, JANAINA PEREIRA MAGALHAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A, contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n. 0703622-18.2021.8.07.0009 que indeferiu o pedido de penhora dos lucros e recebíveis da empresa na qual o executado figura como sócio-administrador. Eis a r. decisão agravada: “Requer o autor no ID. 227341715 a penhora de recebíveis das empresas indicadas, as quais alega ser o executado sócio administrador. Com efeito, compete ao Magistrado praticar os atos processuais tendentes à rápida solução do litígio, gerado pelo inadimplemento neste caso, conduzindo a execução no interesse do credor e do modo menos gravoso para o executado, nos termos dos arts. 797 e 805, ambos do CPC. Todavia, não há como se acolher o pedido em comento em razão da inutilidade da medida, haja vista que as pesquisas de ativos realizadas no sistema SISBAJUD foram infrutíferas. Destaco, ainda, que inexistem nos autos elementos elucidativos acerca de eventual faturamento auferido pelas empresas, que seria destinado ao executado na qualidade de sócio, para que se possa avaliar se a medida não inviabilizará o exercício da atividade empresarial. Por fim, a parte autora não anexou ao processo os atos constitutivos das empresas na Junta Comercial, nem sequer houve comprovação quanto ao seu capital social, a quantidade de sócios e eventuais quantias destinadas ao executado, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado. Portanto, diante do disposto no artigo 921, § 2o, do CPC, considerando que já decorreu o prazo de suspensão do artigo 921, III, do CPC, bem como que não se vislumbra hipótese prevista no artigo 921, § 3o, do CPC, retornem os autos ao arquivo provisório, devendo aguardar notícia de localização de bens ou ativos penhoráveis, ou o termo final previsto para a prescrição intercorrente. - Prescrição intercorrente projetada para 27/05/2028. Cumpra-se.” O agravante alega que a decisão compromete a efetividade da execução, tendo em vista a dívida de R$ 637.097,42 e a ausência de outros bens penhoráveis. Argumenta que “O indeferimento do pedido de penhora de lucros recebidos pelo executado, como sócio-administrador, se mostra desfavorável à satisfação da dívida e dos interesses do credor [...]”.E “[...] é desproporcional que os executados venham a receber os lucros inerentes à empresa, mas por outro lado, evitando o pagamento da dívida”. A fundamentação jurídica do recorrente se baseia nos artigos 789, 835, inciso I, e 1.026 do Código de Processo Civil, sustentando que a penhora dos lucros não se confunde com a de salários, e que os lucros societários podem ser penhorados por equivalerem a dinheiro, bem preferencial na ordem legal. Ao final, o agravante requer a concessão de tutela de urgência para deferir a penhora dos recebíveis e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada e autorizar a penhora dos lucros da empresa do executado. Preparo no ID 70664173. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente a extinção do processo ou a ocorrência de iminente prescrição, estimada para ocorrer somente em 27/05/2028. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intimem-se os agravados, para que, querendo, respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator